Tribunal: TJMT
Processo: 0003877-02.2013.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003877-02.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SHELTON MANN FERREIRA - CPF: 013.994.161-46 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), WEDER PORTELA BRITO - CPF: 001.545.351-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003877-02.2013.8.11.0004

APELANTE: SHELTON MANN FERREIRA, WEDER PORTELA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO DA DEFESA – CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) PRELIMINAR - NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CARACTERIZADA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 226 DO CPP PRESENTES – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – ROUBO COMETIDO EM PERÍODO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA FACILITAÇÃO EM RAZÃO DO PERÍODO NOTURNO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pela dinâmica descrita no artigo 226 do CPP, infere-se haver três etapas para o reconhecimento de pessoas. Na primeira etapa, a vítima deverá descrever, na medida do possível, as características do autor do crime. Já na segunda etapa, algumas pessoas com características semelhantes às informadas pela vítima, caso for possível, serão perfiladas a fim de ser efetivado o reconhecimento pessoal. Por fim, na terceira etapa, é lavrado o termo pormenorizado, subscrito pela Autoridade Policial, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Assim, a higidez do reconhecimento é evidente, porquanto obedeceu fielmente o constante no artigo 226 do CPP, de modo inexistir qualquer vício no ato.

A materialidade e autoria delitiva estão evidenciadas, já que o ofendido reconheceu os apelantes como autores do roubo, assim como a motocicleta utilizada no assalto e o capacete subtraído.

Muito embora o período noturno possa ser considerado como elemento a negativar o crime de roubo, isso somente ocorre em casos bem específicos, quando ficar comprovado que tal fator realmente facilitou o crime, vindo, com isso, caracterizar circunstância que extrapola a inerente ao tipo penal em questão.

Para fim de fixação de valor indenizatório é necessária à observação de pelo menos três pressupostos. O primeiro é o pedido expresso na denúncia. Já o segundo pressuposto é a indicação do montante pretendido. O último requisito é a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, exceto para fixação de dano moral, o qual é presumido e, portanto, dispensa instrução específica. Na hipótese posta em julgamento, não foi observado nenhum dos requisitos destacados, já que não houve pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, circunstância que obstou a realização de instrução específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003877-02.2013.8.11.0004

APELANTE: SHELTON MANN FERREIRA, WEDER PORTELA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Weder Portela Brito e Shelton Mann Ferreira, por intermédio de suas respectivas defesas técnicas, contra sentença prolatada pelo juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 71, caput, do Código Penal, ambos à pena de
11(onze) anos, 7 ( sete) meses e 6 ( seis) dias de reclusão e 100 dias-multa, em regime fechado.

Os apelantes ainda foram condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, à cada vítima.

A Defensoria Pública, em defesa do apelante Weder Portela, alegou insuficiência probatória, sobretudo quanto à autoria delitiva. Alternativamente, sustentou haver erro na valoração das circunstâncias judiciais e legais, assim como no sopesar das causas de aumento e na fixação do regime inicial de cumprimento de pena (id. 202982736).

Confrontou também o capítulo da sentença referente à fixação de indenização, ao argumento de que tal questão não foi submetida ao contraditório. Por fim, postulou pela isenção de custas processuais.

Por sua vez, a defesa técnica do apelante Shelton Mann, nas razões do apelo, suscitou preliminar de nulidade do termo de reconhecimento pessoal (id. 202982740). Subsidiariamente, postulou pela readequação da pena fixada, ao fundamento de que não houve a correta dosagem das circunstancias judicias.

Também impugnou o capítulo da sentença acerca da indenização às vitimas, já que não teria sido oportunizado o exercício do contraditório sobre tal ponto.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos de apelação (id. 206969443).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos defensivo (id. 202982743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003877-02.2013.8.11.0004

APELANTE: SHELTON MANN FERREIRA, WEDER PORTELA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante Shelton Mann Ferreira suscitou preliminar de nulidade, sustentando que o reconhecimento pessoal teria ocorrido em desconformidade legal, posto que não existiria prova de que as pessoas perfiladas ao lado dos acusados possuíam características semelhantes a eles.

Também aduz que a vítima não foi precisa na sua descrição acerca das características dos apelantes.

Malgrado os argumentos defensivos, não verifico qualquer irregularidade no reconhecimento pessoal realizado pelo ofendido, constante no id. 202982656 - Pág. 33.

Pela dinâmica descrita no artigo 226 do CPP, infere-se haver três etapas para o reconhecimento de pessoas. Na primeira etapa, a vítima deverá descrever, na medida do possível, as características do autor do crime. Já na segunda etapa, algumas pessoas com características semelhantes às informadas pela vítima, caso for possível, serão perfiladas a fim de ser efetivado o reconhecimento pessoal. Por fim, na terceira etapa, é lavrado o termo pormenorizado, subscrito pela Autoridade Policial, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Com o escopo de melhor compreender a questão posta, compilo o excerto do termo de reconhecimento de pessoa, no qual há descrição feita pelo ofendido Josiel José Veiga.

“[...] que no dia 07/04/2012, por volta das 19:10 horas, trafegando em uma motocicleta Honda Titan de cor escura, abordaram sua pessoa na rua Domingos Mariano nesta cidade e com o uso de uma arma de fogo do tipo pistola de cor prata em punho, anunciaram “assalto” e levaram sua motocicleta Yamaha de cor vermelha, um (01) telefone celular marca LG GX200; Um (01) capacete de cor preta marca San Marino e a importância de R$45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro. Oportunidade em que este descreveu como sendo dois (02) elementos, um que pilotava a motocicleta com estatura mediana, forte, cor morena, aparentando ter uma tatuagem no braço direito (antebraço), o elemento que empunhava a arma também tinha estatura mediana, de cor morena, mais magro e trajava calça Jeans e camiseta de cor escura (salvo engano) de cor vermelha. Afirmando o reconhecedor que ambos usavam capacetes com a viseira aberta. Em seguida, esta mesma Autoridade convidou o reconhecedor para, na pessoais das testemunhas supramencionadas, indicar no grupo de sete (07) pessoas que estavam apostas de pé, na sala de reconhecimento desta Delegacia Especializada, com características físicas semelhantes as mencionadas acima perfiladas lado a lado e todas com capacete na cabeça e com viseira aberta. [...]” (id. 202982656 - Pág. 33)

Vê-se que houve suficiente descrição das características dos autores do roubo, bem como foi realizado o correto perfilhamento de 07 pessoas semelhantes com a descrição repassada pelo ofendido, inclusive com capacete na cabeça, já que os assaltantes estavam utilizando tal objeto de proteção durante o assalto.

A higidez do reconhecimento é evidente, porquanto obedeceu fielmente o constante no artigo 226 do CPP, de modo inexistir qualquer vício no ato.

Os argumentos apresentados pelo apelante a fim de elidir o ato se afiguram como meras conjecturas, sem qualquer aptidão para desconstituir o reconhecimento regularmente feito pelo ofendido. Isso porque, infere-se que a defesa tentou insinuar que o termo teria sido forjado pelos policiais, sem, contudo, indicar qualquer prova para comprovar o alegado, de modo ser inócuo o argumento, em razão da presunção relativa de legalidade que reveste o ato, o que somente pode ser desconstituído mediante prova em contrário.

Ademais, além de inexistir nulidade evidente no ato impugnado, o ofendido ratificou o reconhecimento em juízo, descrevendo as características dos autores do roubo e todo seu contexto fático.

A propósito, consoante consignado no julgamento do apelo nº 1003634-79.2022.8.11.0051, nesta Câmara Criminal, de relatoria do Des. Orlando Perri, ocorrido no dia 13/02/2024, uma vez
observada as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento ocorrido na fase extrajudicial e ratificado em juízo é apto a embasar as demais provas produzidas na instrução processual
.

Por fim, vale destacar que a vítima reconheceu a motocicleta utilizada no roubo, a mesma que os apelantes estavam em posse no dia seguinte quando foram presos flagrante, além de ter reconhecido o seu capacete que havia sido subtraído, o qual foi apreendido em poder dos acusados (id. 202982656 - Pág. 36)

Com essas considerações, não há se cogitar em nulidade do reconhecimento pessoal, pelo que REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o apelante Wender Portela alega inexistir provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

Para melhor compreender a questão posta, necessário se faz uma breve descrição da denúncia e exposição dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Na dinâmica dos fatos constantes na denúncia, o ofendido Josiel estava parado com sua moto atendendo uma ligação, quando os apelantes passaram pelo local numa motocicleta, em baixa velocidade, com capacetes e já com arma de fogo em punho, dando voz de assalto, o que impediu qualquer reação da vítima, que se ajoelhou e entregou a chave da moto, um capacete, um celular e a quantia de R$ 45, 00 (quarenta e cinco reais) em espécie.

Em ato contínuo, na mesma oportunidade, os apelantes também assaltaram as vítimas Ananda Soares Cardoso e Crislaine de Souza Prado, as quais passavam pelo local em suas respectivas motocicletas, naquele exato momento. A vítima Ananda se ajoelhou próximo ao Josiel, enquanto Crislaine, sob a mira da arma, entregou todos os objetos aos acusados.

Após, os denunciados evadiram-se do local, levando a motocicleta da vitima Josiel, bem como os objetos acima mencionados.

Em juízo foram ouvidas as vítimas e inqueridos dois investigadores de Policia que participaram das investigações. Também houve o interrogatório judicial de ambos acusados.

Conforme já consignado no voto preliminar, o ofendido Josiel reconheceu os dois apelantes como sendo os autores do roubo. Ao ser inquirido em juízo sobre os fatos, explicou que estava estacionado em via pública, quando percebeu dois indivíduos abordo de uma moto, que passou encarando-o, retornando em seguida, sendo que o “
garupa
” já desceu “
enquadrando
”, enquanto o outro dava apoio. Também disse que duas mulheres passavam no local no exato momento, quando igualmente foram abordadas pelos assaltantes.

Enfatizou que o assaltante “
garupa
” estava armado, sendo ele quem realizou a abordagem e efetivou a subtração, vindo, em seguida, subir na moto, se evadindo, levando seu capacete também.

Informou que sua motocicleta foi recuperada na cidade de Aragarças/GO, sendo que estava abandonada em via pública.

Sobre o reconhecimento pessoal realizado por ele em delegacia, afirmou, categoricamente, ter reconhecido, sem dúvidas, o réu Shelton como sendo a “
garupa
”, pois foi por ele abordado, razão pela qual prestou bastante atenção.

Apesar de também ter reconhecido o apelante Wender, ressalvou não se lembrar de tantos detalhes, mas apenas que era um cidadão moreno e forte.

Especificamente com relação ao acusado Shelton, afirmou que ele ostentava uma tatuagem no braço, saindo pela camiseta, da região do ombro.

As vítimas Crislaine e Ananda também explicaram sobre a dinâmica dos fatos, com versão bem semelhante à apresentada pelo ofendido Josiel, com a ressalva, contudo, de que não realizaram o reconhecimento pessoal.

As duas disserem que estavam trafegando na rua, quando viram um homem sendo assaltado por dois indivíduos numa motocicleta, os quais também acabaram abordando-as, com arma de fogo, colocando-as de joelho na calçada.

Segundo relatado, da ofendida Ananda foi subtraído o celular e o capacete, ao passo que de Crislaine foi levado um anel, uma aliança, dinheiro e um aparelho celular, objetos que não foram restituídos às vítimas.

As vítimas Ananda e Crislaine também foram enfáticas quando afirmaram que um dos assaltantes portava arma de fogo.

Já os investigadores Aurélio e Cláudio, quando inquiridos em juízo, reportaram que os acusados foram presos em flagrante no dia seguinte, por outro crime de roubo. Em razão da similaridade dos delitos, notificaram as vítimas para comparecerem na delegacia e fazer o reconhecimento. No entanto, somente Josiel fez o procedimento de reconhecimento pessoal, vindo a reconhecer ambos os acusados, apontando Weder como piloto da motocicleta e Shelton como passageiro, o qual estava armado.

Em seus respectivos interrogatórios, ambos apelantes negaram o crime, cada qual com seus motivos e escusas.

Nada obstante, a simples negativa é inerme contra os fortes elementos de convicção produzidos.

Como se viu, ambos os apelantes foram reconhecidos com segurança pelo ofendido Josiel, reconhecimento esse que observou o procedimento previsto no artigo 226 do CPP, e que foi ratificado em juízo.

Ademais, além de o ofendido ter reconhecido os acusados e a motocicleta utilizada no assalto, o seu capacete subtraído foi encontrado em poder dos apelantes, no dia posterior ao assalto, de modo a trazer mais força aos relatos da vítima.

Por tais considerações, tenho que deve ser mantida a condenação, já que se encontra fundamentada em fortes provas, que revelam todo o contexto do crime e seus autores.

Da pena.

Por fim, os apelantes confrontaram a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, ao argumento de que houve erro na sua valoração e na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Das circunstâncias judiciais.

O juízo realizou somente uma dosimetria para os dois acusados, valorando, contudo, as circunstancias judiciais e legais, conforme a individualidade de cada um.

A primeira fase foi dosada da seguinte forma:

“[...]
Dada a pluralidade de causas de aumento de pena, o uso de arma de fogo será valorado como circunstância judicial.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade EXACERBADA, tendo em vista que o crime foi cometido com a utilização de arma de fogo, revelando o real interesse dos réus em obter vantagem das vítimas, valendo-se da ameaça que representa a exibição de arma de fogo para intimidação.

Também as circunstâncias do crime são REPROVÁVEIS, vez que os réus agiram durante o período noturno, valendo-se do horário de menor iluminação e circulação de pessoas para consumarem seu intento criminoso.

NEGATIVÁVEIS também os maus antecedentes dos réus, visto que conforme se constata em seus respectivos Executivos de Pena, possuem condenações transitadas em julgado posteriores aos fatos em tela, mas que a data dos respectivos crimes (WEDER – Autos n. 0001411-40.2010.811.0004 e SHELTON – Autos n. 0006352-67.2009.811.0004 e 0004054-68.2010.811.0004) é anterior ao apurado nos autos.

Valoro cada circunstância supra na fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos do entendimento do STJ.

Desta forma, fixo a pena-base, para cada réu, em 6 anos e 3 meses de reclusão
[...]”.
(id. 202982722)

Como se vê, os vetores valorados de forma negativa foram a culpabilidade, a circunstância do crime e os antecedentes criminais.

A culpabilidade
foi negativada em razão da utilização da arma de fogo, o que restou adequadamente fundamentado pelo magistrado, inclusive, fazendo a ressalva de que tal fato seria utilizado como circunstância judicial e não como causa de aumento, devido à pluralidade destas.

Está expresso no início da dosimetria que, diante da pluralidade de causas de aumento, o emprego de arma de fogo seria considerada como circunstância judicial.

Esse entendimento está correto e em consonância com a jurisprudência tanto deste Tribunal, quanto das Cortes Superiores, de modo a afastar o argumento defensivo de que tal circunstância seria inerente ao tipo e por isso não poderia ter sido valorada negativamente.

A propósito, segundo o enunciado orientativo n. 32 do TJMT, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Por outro lado, no que toca a
circunstância do crime
, tenho que não foi valorada corretamente.

O juízo sentenciante considerou como circunstância judicial negativa o fato de o roubo ter ocorrido no período noturno, o que teria facilitado o crime, em razão da menor iluminação e circulação de pessoas.

Muito embora o período noturno possa ser considerado como elemento a negativar o crime de roubo, isso somente ocorre em casos bem específicos, quando ficar comprovado que tal fator realmente facilitou o crime, vindo, com isso, caracterizar circunstância que extrapola a inerente ao tipo penal em questão.

Aliás, essa Câmara Criminal, no julgamento do apelo nº 1000783-98.2021.8.11.0052, julgado no dia 15/12/2022, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, considerou como circunstância negativa o período noturno, fazendo, contudo, a distinção entre a hipótese e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, devido à peculiaridade do caso concreto, já que restou comprovado que o período noturno facilitou o crime e que este foi planejado.

Nestes autos, não há como considerar o período noturno como circunstância judicial negativa, porquanto não haver elementos suficientes para concluir que tal fato teria facilitado o crime e que houve planejamento para que este ocorresse em tal fase do dia.

Depreende-se da denúncia que o crime ocorreu por volta 19h10m, contudo, nada foi descrito acerca de eventual facilitação acarretada pelo período noturno.

Ao mesmo modo, durante a instrução, não foram relatados fatos que pudessem denotar qualquer espécie de vantagem em razão do período noturno ou até mesmo se houve uma espécie de planejamento para que ocorresse durante a noite.

Ademais, ao contrário do considerado pelo magistrado sentenciante, tenho que o período entre 19h às 20h, possui grande movimento de pessoas, por ser geralmente o horário em que estão voltando para casa.

Com essas considerações, tal circunstância não deve ser valorada, mantendo-se neutra.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
dos apelantes, nada deve ser alterado, porquanto ter sido sopesado de maneira correta, já que ambos ostentam condenação por crime cometido em data anterior do roubo em questão, mas com trânsito em julgado posterior, o que, apesar de não configurar reincidência, pode ser utilizado para caracterização de maus antecedentes.

As demais circunstâncias judicias foram consideradas neutras, agindo com acerto o magistrado, de modo que nada deve ser alterado.

Posto isto, redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos, 05 ( cinco) meses e 19 ( dezenove ) dias de reclusão.

Das circunstâncias legais.

O juízo sentenciante considerou a agravante da reincidência, com relação aos dois apelantes, vez que ostentam condenações com trânsito em julgado.

Uma vez comprovada a reincidência, a pena base deve ser agravada, pelo que faço aumentando 1/6, o que resulta na reprimenda intermediária de 06 (seis) anos, 04 ( quatro ) meses e 17 ( dezessete) dias de reclusão.

Das minorantes e majorantes.

Não há minorante a ser considerada. Por outro lado, em razão da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, a pena intermediária deve ser elevada em 1/3, o que resulta na reprimenda de 08 (oito) anos 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Da continuidade delitiva.

Em razão da ocorrência de três crimes de roubo, contra vítimas distintas, em contexto e forma de execução similar, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, pelo que elevo a pena em 1/5, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Observando a mesma métrica utilizada para fixação da reprimenda privativa de liberdade, fixo a pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Mantenho o regime fechado como inicial para o cumprimento de pena, em razão do quantum da reprimenda fixada.

Da reparação dos danos.

Na sentença condenatória, ainda foi determinada a reparação dos danos materiais e fixado o valor de R$ 3.000,00 à cada vítima, a título de indenização por danos morais.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o pedido indenizatório não foi formulado na denúncia, mas somente em sede de alegações finais.

Assim, apesar de haver pedido expresso de reparação de danos, esse foi realizado após a instrução criminal, quando do oferecimento de alegações finais pela acusação, o que, por óbvio, acabou por impedir o exercício do contraditório acerca de tal questão.

Para fim de fixação de valor indenizatório é necessária à observação de pelo menos três pressupostos. O primeiro é o pedido expresso na denúncia. Já o segundo pressuposto é a indicação do montante pretendido. O último requisito é a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, exceto para fixação de dano moral, o qual é presumido e, portanto, dispensa instrução específica.

Na hipótese posta em julgamento, não foi observado nenhum dos requisitos destacados, já que não houve pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, circunstância que obstou a realização de instrução específica.

Lembro que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no REsp: 1952768/SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Por essas considerações, necessário se faz o afastamento da reparação de danos, por falta de pedido expresso realizado na denúncia e ausência de instrução específica a viabilizar o contraditório e ampla defesa.

À vista de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, com o escopo de redimensionar a pena base, o que reduz a reprimenda para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva. Ainda, afasto a condenação em reparação de danos, tanto material quanto moral, por falta de pedido expresso na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024